Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-63.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000883-63.2021.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM 1018301-54.2021.8.11.0003 - PJE)
IMPETRANTE: JULIA PEREIRA DA FONSECA
IMPETRADO: MAGISTRADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL – VIA INADEQUADA ELEITA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RECURSO PARA A DECISÃO ATACADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Observando-se que para a decisão atacada existe recurso previsto, passa a existir falta de interesse processual, o que, via de consequência, leva ao indeferimento da peça inicial, sendo vício insanável, com a consequente denegação da ordem mandamental.
ORDEM MANDAMENTAL NEGADA. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL.
RELATÓRIO.
Egrégia Turma;
Trata-se de mandado de segurança aviado por JULIA PEREIRA DA FONSECA contra ato tido como ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, que recebeu o recurso do Impetrado com efeito suspensivo e devolutivo.
É o relatório mínimo à compreensão do tema.
V O T O
Colendos Pares;
A questão antes de mais nada deve ser analisada à luz acerca do cabimento ou não do presente mandado de segurança.
Por qualquer ângulo que se olhe, observa-se que é incabível o aviamento do mandado de segurança, visto que tem recurso específico para combater a decisão tida como ilegal, esbarrando na proibição da própria Lei 12.016/2009, em seu artigo 5o, II, senão vejamos:
“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”
Existindo recurso próprio é incabível o uso de mandado de segurança como seu substitutivo, alertando que a via mandamental é extremamente estreita, em especial em sede de Juizados Especiais.
Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública pela disposição do artigo 3o, ali se demonstra que existe a aplicação subsidiária do CPC, encaminhando para o uso do Agravo de Instrumento, apenas naqueles casos, que é o caso presente, quando da concessão de antecipação de tutela quanto de sua negativa, o que inclusive não é o caso dos autos,
O vício até então destacado é um vício insanável, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, por falta de interesse de agir, que é composto do binômio necessidade e adequação, somando-se ainda à utilidade da intervenção judicial à satisfação da pretensão deduzida, sendo que, inexoravelmente a via eleita não se mostra como adequada, sendo o caso do indeferimento da peça inicial, nos moldes do artigo 330, III do NCPC, que, invariavelmente nos remete à extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do artigo 485, I do NCPC, e, como consequência, à denegação da ordem mandamental, moldes do artigo 6o, § 5o da Lei 12.016/2009.
ISTO POSTO, Indefiro a peça exordial do mandado de segurança pela falta de interesse processual, moldes do artigo 330, II do NCPC, com a consequente extinção da ação sem resolução do mérito, moldes do artigo 485, do NCPC, com a consequente DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL, nos moldes do artigo 6o, § 5o da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).
Deixo de condenar o impetrante no pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, diante da inexistência de tais condenações nestas ações.
DETERMINO que seja comunicado no feito de na origem de número 1018301-54.2021.8.11.0003, o resultado do presente julgamento, para registro e certificação lá competentes, bem como, para ciência da Magistrada apontada como autoridade coatora.
REGISTRO ainda que, em caso de aviamento de Agravo Interno da presente decisão, de forma manifestamente improcedente, será aplicada multa entre 01 e 05 por cento do valor atualizado da causa em favor do agravado, moldes do artigo 1021, § 4o do NCPC.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator